Tribunal: TJES
Processo: 0004765-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004765-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO PELO ROUBO. VALORAÇÃO INDEVIDA DE ANTECEDENTES POR CONDENAÇÃO POR USO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que, em ação penal, desclassificou o crime do art. 329 para o art. 330 do Código Penal e julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, VII) e desobediência (art. 330, ambos do CP), com imposição de pena definitiva de 9 anos e 6 meses de reclusão, 1 mês e 24 dias de detenção e 186 dias-multa, em regime inicial fechado para a reclusão e semiaberto para a detenção. A defesa pleiteia: (i) nulidade por
emendatio libelli
sem prévia manifestação; (ii) absolvição pelo crime de roubo por ausência de provas; (iii) desconsideração de maus antecedentes por condenação com base no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) afastamento da causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do CP; (v) detração penal; (vi) fixação de regime mais brando; (vii) gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação pela desclassificação da conduta do art. 329 para o art. 330 do CP; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo; (iii) verificar se é legítima a valoração negativa de antecedentes com base em condenação pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iv) examinar a possibilidade de detração penal em razão de prisão cautelar; (v) analisar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação do art. 329 para o art. 330 do Código Penal não viola o princípio da correlação, uma vez que o juiz pode dar nova definição jurídica aos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP, sem necessidade de aditamento.

4. A condenação pelo crime de roubo (art. 157, § 2º, VII, do CP) não se sustenta diante da ausência de reconhecimento da vítima em juízo, inexistência de confissão formal válida e insuficiência das provas indiretas produzidas por policiais, que não presenciaram o fato, atraindo o princípio do in dubio pro reo.
5. A valoração negativa dos antecedentes com base em condenação por posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) é indevida, em respeito ao princípio da proporcionalidade e à jurisprudência do STJ.
6. A pena pelo crime de desobediência deve ser redimensionada, fixando-se a pena-base no mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, considerada a multirreincidência, estabelecendo-se pena definitiva de 22 dias de detenção e 15 dias-multa.
7. A análise da detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução, após a devida unificação das penas, conforme art. 111 da LEP.
8. A condenação ao pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória e eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o juízo da execução, mediante comprovação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A desclassificação promovida pelo juízo com base no art. 383 do CPP é válida quando não há alteração da descrição fática da denúncia.

2. É inadmissível a condenação penal fundada exclusivamente em provas indiretas não confirmadas sob contraditório, nos termos do art. 155 do CPP.

3. Condenação por posse de drogas para uso próprio não configura maus antecedentes nem gera efeitos para dosimetria da pena.

4. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução, após unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP.

5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da execução, mediante comprovação da hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, VII; 330; 59; 65, III, "d"; 33, § 2º, "b"; CPP, arts. 155, 386, VII, 383; LEP, art. 111; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 908.165/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 702.116/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/12/2021, DJe 10/12/2021; STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/06/2024, DJe 02/07/2024; TJMG, APCR 0104400-63.2017.8.13.0024, Rel. Des. Octavio A. de N. Boccalini, j. 23/07/2025; TJRJ, APL 0011817-24.2021.8.19.0001, Relª Desª Rosita M. O. Netto, j. 18/07/2024; TJDFT, Acórdão 2004459, 0701134-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 29/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0004765-40.2023.8.08.0024

APELANTE: YURI NUNES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
YURI NUNES

contra r. sentença de ID 14973643 que, nos autos da
Ação Penal
em epígrafe, desclassificou a imputação do art. 329 do Código Penal para o art. 330 do mesmo diploma e julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções dos arts. 157, § 2º, inc. VII e 330, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda de reclusão e semiaberto para detenção.

Em suas razões de ID 14973660, o apelante sustenta, em síntese,
(i)
a impossibilidade de conferir nova definição jurídica de fato sem prévia delimitação da acusação;
(ii)
a ausência de provas quanto ao delito previsto no art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal;
(iii)
subsidiariamente, a impossibilidade de valoração negativa dos maus antecedentes por condenação pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06;
(i
v)
a necessidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal;
(v)
a imprescindibilidade da realização da detração penal;
(vi)
após o acolhimento dos pleitos anteriores, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto e; por fim,
(vii)
a possibilidade concessão de gratuidade de justiça em favor do réu.

Contrarrazões apresentadas, ao ID 14973663, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15024946, em que opina também pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória (fl. 02, ID 14973642) que:

[...] Narram as peças informativas anexas que, no dia 10 de julho de 2023, por volta das 07:51 horas, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, bairro Bento Ferreira, neste município, o denunciado Yuri Nunes, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, 01 (um) aparelho celular pertencente a vítima Luana Alves Vicente, bem como se opôs à execução de ato legal, mediante violência contra os Policiais Militares, conforme auto de resistência à prisão de fls. 32.

Revelam os autos que, o denunciado passando pelo endereço acima mencionado, portando uma arma branca, se aproximou da vítima que estava no ponto de ônibus, anunciou o “assalto” e determinou que entregasse seu aparelho de celular, bem como o colar, se evadindo do local em seguida. Diante do acontecido, a vítima acionou a Polícia Militar, que realizou buscas do denunciado pela região.

Consta dos autos que, o denunciado foi encontrado pela Guarnição, sendo abordado e detido, tendo a vítima o reconhecido como autor do delito no momento da abordagem. Ato contínuo, Yuri informou que não se encontrava mais com o aparelho celular, pois já havia vendido.

Após ser detido, o denunciado tentou se evadir da abordagem policial, vindo a resistir ativamente, quando estava sendo algemado, causando uma lesão no pulso de um dos policiais, conforme auto de resistência de fls. 32. Diante do exposto o denunciado foi encaminhado à Delegacia para averiguações. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

O apelante exsurge-se contra a desclassificação do delito previsto no art. 329 do Código Penal para o crime tipificado no art. 330 do mesmo diploma legal, ao argumento de que “
Em nenhum momento foi oportunizado ao réu se defender da capitulação jurídica não constante na denúncia.
”.

Ocorre que a Código de Processo Penal permite que o Magistrado, ao analisar o acervo probatório, atribua interpretação diversa à indicada pelo Ministério Público na peça exordial, destaca-se “
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
”.

Tal entendimento é ratificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, prelecionando que
“[...
] O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação jurídica dada pelo Ministério Público ou pelo juiz que, conforme art. 383 do CPP, pode dar nova definição jurídica aos fatos descritos na denúncia. [...]”
(HC n. 908.165/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Ainda sobre o tema, cumpre asseverar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. EXPRESSÃO "PERDEU, PERDEU". AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis que desclassificou a conduta de roubo, imputada ao acusado (art. 157 do CP) para furto simples (art. 155 do CP), determinando a remessa dos autos ao órgão acusador para manifestação sobre a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 383, § 1º, do CPP. A controvérsia reside na valoração jurídica da conduta do réu, que, segundo a denúncia, subtraiu o celular da vítima após proferir a expressão perdeu, perdeu, sem uso de arma ou outras formas de intimidação explícita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do acusado — consistente em proferir a expressão perdeu, perdeu e arrancar o celular das mãos da vítima — caracteriza grave ameaça suficiente para enquadramento no tipo penal de roubo, ou se se amolda ao delito de furto simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A grave ameaça, para configurar o crime de roubo, deve ser concreta e capaz de tolher a resistência da vítima, o que não se verifica quando há reação ativa da vítima à subtração. 4. A expressão perdeu, perdeu, embora usual em práticas criminosas, não configura, por si só, grave ameaça, ausente qualquer gesto, simulação de arma ou conduta intimidatória adicional. 5. A dinâmica dos fatos — resistência da vítima, ausência de coação física ou ameaça explícita — revela subtração típica de furto por arrebate, prática comum e repentina em vias públicas.
6. A interpretação do tipo penal deve observar os princípios da legalidade e da taxatividade, vedando ampliações que agravem a situação do réu com base em presunções ou fórmulas genéricas. 7 A sentença de desclassificação encontra respaldo nas provas dos autos e na jurisprudência, não havendo elementos para reforma.
8. É de rigor a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre a concessão da suspensão condicional do processo, diante da nova capitulação legal. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A expressão genérica perdeu, perdeu, desacompanhada de gestos ou ações intimidatórias concretas, não configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo.

(TJMT; ACr 1034390-84.2023.8.11.0003; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda; Julg 11/07/2025; DJMT 11/07/2025)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE BASEIA UNICAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. REDUÇÃO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO INTERVALO ENTRE OS LIMITES ABSTRATAMENTE COMINADOS. CUSTAS. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Com base no artigo 383 do Código de Processo Penal, é facultado ao Juiz atribuir nova definição jurídica a fato descrito na denúncia, sem que isso constitua em infringência ao princípio da correlação, haja vista tratar-se de mera emendatio libelli.
2. Inviável o acolhimento do pedido absolutório por insuficiência probatória se os elementos produzidos em Juízo são suficientes para a formação do convencimento pelo julgador no sentido narrado na denúncia. 3. A convicção do julgador, a ser alcançada em conformidade com o artigo 155 do CPP, não deve e não precisa decorrer de critérios abstratos, tais como a especial relevância da palavra da vítima, mas sim do confronto entre todos os elementos de prova produzidos, para se chegar, fundamentadamente, à conclusão pela credibilidade de uma das versões. 4. A pena-base deve guardar proporcionalidade com a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e os limites mínimo e máximo abstratamente cominados. 5. Sendo o réu hipossuficiente, faz jus à condição suspensiva da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC. 6. Rejeitada a preliminar. No mérito, dado parcial provimento ao recurso.

(TJMG; APCR 0021766-56.2019.8.13.0180; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 09/07/2025; DJEMG 10/07/2025)
- destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 105, III,, da CF/1988, contra a acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que absolveu o denunciado da imputação de posse de drogas para consumo próprio, ao fundamento de ausência de correlação entre a denúncia, que descrevia conduta de tráfico, e a sentença que o condenou com base no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há violação do princípio da correlação quando o Juízo de primeiro grau desclassifica a conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas, mesmo sem menção expressa a este último tipo penal na denúncia, desde que os fatos narrados a permitam. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica ali indicada, sendo legítima a readequação do tipo penal com base no art. 383 do CPP.
4. A desclassificação do delito de tráfico para posse de droga para uso pessoal não exige o aditamento da denúncia quando os fatos nela narrados forem suficientes à imputação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sem prejuízo à ampla defesa. 5. No caso, a denúncia narrou conduta de porte de substância entorpecente (80g de maconha), permitindo ao réu exercer plenamente seu direito de defesa em relação à materialidade e à autoria do fato, inexistindo violação ao princípio da correlação. 6. O acórdão recorrido incorreu em erro ao absolver o réu com fundamento exclusivo na ausência de menção expressa ao art. 28 da Lei de Drogas na denúncia, contrariando entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior. lV. RECURSO PROVIDO.

(STJ; REsp 2.083.305; Proc. 2023/0229659-8; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 04/07/2025) -
destaquei

A partir disso, entendo que a r. sentença vergastada não merece reparos em relação a este tópico.

Ademais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado quanto ao delito tipificado no art. 157, § 2º, inc. VII, do Código Penal, afirmando que “
a condenação está fundamentada em depoimentos policiais indiretos. Isso porque os agentes de segurança não presenciaram a ação, de modo que relataram o que foi repassado pela vítima.
”.

No caso em análise, a
materialidade
está evidenciada no
(i)
Boletim Unificado nº 51712632 (fls. 21/26, ID 14973642) e
(ii)
no Auto de Apreensão de 01 (uma) faca, 01 (uma) chave de fenda e 01 (um) cordão (fl. 08, ID 14973642).

No que se refere à
autoria
do delito, denota-se que as provas carreadas são insuficientes para conceder sustentáculo à condenação do juízo de primeiro grau. Isso porque a vítima não prestou depoimento no inquérito policial e em juízo e os objetos alegadamente subtraídos não foram encontrados na posse do apelante (o cordão não foi reconhecido pela vítima, vide fl. 08, ID 14973642).

Acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL COM A CORRUPÇÃO DE MENORES E O DELITO DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE QUE RESTA COMPROVADA PELO AUTO DE APREENSÃO (PD 14) E PELOS LAUDOS DE EXAME DE MATERIAL (PD 164 E 171). Vítima que não foi ouvida em juízo, tendo o ilustre representante do órgão ministerial dispensado sua oitiva frente às infrutíferas tentativas de localização (pd 399). Policial militar fabiano introduzindo, em juízo, que foram acionados sobre o roubo de um veículo por quatro criminosos, dentre eles, um menor de idade e, ao se depararem com o automóvel que estava sendo monitorado, deu ordem de parada, o que ocorreu quinhentos metros à frente, logrando êxito em deter duas pessoas, porém outras duas pessoas conseguiram fugir após dispararem contra a guarnição, mas foram presos nas residências de moradores da localidade por outra equipe da polícia, deles não se recordando e realça que no interior do veículo havia um simulacro, uma mochila da vitima e valores em espécie, o que foi confirmado por seu colega de farda, o policial militar daniel, que reconheceu somente um deles em juízo, porém o fez com dúvida e sem apontá-lo nominalmente; acrescentando que a vítima os reconheceu na porta da delegacia e que os disparos de arma de fogo foram efetuados pela dupla de criminosos que fugiu. Policial tiago narrando, em juízo, que foram acionados e se dirigiram até a outra equipe que apontou a direção seguida pelos dois agentes do fato penal que fugiram, dentre eles, um menor de idade, e que após ter saído do local, ouviu disparos de arma de fogo, conseguindo deter os dois criminosos que estavam escondidos na casa de moradores da localidade e ao encaminha-los à delegacia, a vítima os reconheceu quando foram retirados da viatura da polícia dizendo "são eles mesmo" e mencionou, na ocasião, que todos os criminosos estavam armados. Apelantes e corréu que, ao serem interrogados em juízo, exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio.
Em análise à prova, mormente frente à oral que foi colhida, quanto ao crime de roubo, não obstante os relatos dos policiais militares, quanto a dinâmica dos fatos, estes não presenciaram o crime e a vítima não foi ouvida em juízo, pois não foi localizada, inviabilizando o reconhecimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, fragilizando a prova, pois as declarações prestadas pelos agentes militares, não formam suficiência à um juízo de reprovação, são contraditórias e genéricas quanto ao momento de identificação, se na "delegacia", como assevera uma das testemunhas, na "porta da delegacia", ou saindo da viatura, além de não individualizarem em juízo o que cada um deteve;
formando uma dúvida as autorias delitivas, conduzindo às absolvições, em observância ao princípio do in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, VII do CPP. E, por consequência, conduzindo à absolvição dos apelantes, quanto ao crime do artigo 244-b, da Lei nº 8.069/90, por não estar comprovada a coautoria no delito anterior. Quanto ao crime de resistência, atribuído somente aos apelantes Caio e gabriel, tem-se que pelos relatos dos policiais militares ouvidos em juízo, não é possível aferir quem efetivamente efetuou disparos contra a guarnição e sem notícia de apreensão do armamento. Absolvição com fulcro no art. 386, VII do CPP é medida que se impõe, cujos efeitos se estendem ao corréu davi, com fulcro no disposto no art. 580 do CPP. Recurso provido. À unanimidade de votos, foi provido o recurso para absolver os apelantes dos crimes que lhes foram imputados na denúncia, com fulcro no art. 386, VII do CPP, cujos efeitos se estendem ao corréu davi, art. 580 do CPP, com a expedição de alvarás de soltura se por "al" não estiverem presos.

(TJRJ; APL 0011817-24.2021.8.19.0001; Nova Iguaçu; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Rosita Maria de Oliveira Netto; DORJ 18/07/2024; Pág. 331)
- destaquei

APELAÇÃO. PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE, APTOS AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS EM SEDE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a condenação é necessária a formação de juízo de certeza sobre a autoria e a materialidade do delito. No caso, nada obstante existentes indícios de autoria capazes de deflagrar a ação penal, não se sustentaram de molde a dar base à condenação. A prova judicializada, consistente na oitiva rasa de policiais, não apresenta maiores detalhes acerca do fato.
A vitima, por sua vez, não foi ouvida em juízo e sua declaração na fase investigativa não esclarece como se deu o crime, tampouco por ela se inferem os elementos que a levaram ao reconhecimento do agente como o seu autor, salvo o fato de lhe haver sido informado de que ele fora reconhecido por outrem através de imagens do sistema interno de segurança
. Inclusive, não juntadas aos autos as respectivas imagens, sendo oportuno anotar que se trata de pessoa com traços físicos comuns à população local. Nesse contexto, há que ser privilegiado o princípio in dubio pro reo, mediante a reforma da sentença, para uma nova decisão, desta feita de cunho absolutório. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJCE; ACr 0109520-54.2017.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE 24/11/2022; Pág. 297)
- destaquei

Destaca-se que as declarações prestadas pelos policiais militares são indiretas, tendo em vista que reproduzem informações angariadas no dia dos fatos, conforme transcrição abaixo:

[...]
PMES Elízio Fernando do Nascimento -
E nós, próximo da capitania dos portos, em frente ao outro mercado, mais especificadamente, ela reconheceu o acusado, nós prosseguimos para a abordagem e foi toda essa situação que a senhora narrou anteriormente.

[...]

Dra. Letícia Lemgruber (Promotora de Justiça) -
Aí o máximo que o senhor puder me dar de detalhes, ela que apontou ele, então?

PMES Elízio Fernando do Nascimento -
Positivo, sim, senhora.

Dra. Letícia Lemgruber (Promotora de Justiça) -
De dentro da viatura?

PMES Elízio Fernando do Nascimento -
Ela que indicou ele, positivo. Ele, posteriormente, confessou livre e espontânea vontade.

PMES Maria Amélia de Oliv
e
ira Vieira -
E aí, patrulhando, ela foi no banco de trás. E [falou] ‘ali é aquele rapaz que me assaltou’. E aí a gente foi fazer a abordagem dele. Aí perguntou, ‘você tem certeza que é ele?’ [e ela respondeu] ‘É ele que me assaltou’. [...]

Acerca da insubsistência de condenação alicerçada sobre a declaração indireta de agentes de segurança, cumpre asseverar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO INDIRETO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO "HEARSAY TESTIMONY" COMO FUNDAMENTO ÚNICO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, contudo, concedeu a ordem, ex officio, para anulando a sentença condenatória, absolvendo o paciente, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Foi deferido o pleiteou de absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, uma vez que as provas utilizadas seriam frágeis e fundadas em testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay). O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu recurso pelo colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o testemunho indireto, não corroborado em juízo, pode ser utilizado como único fundamento para uma condenação penal; e (ii) verificar se a condenação está em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal, que exige que a sentença seja baseada em provas submetidas ao contraditório judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a condenação criminal baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, que não são confirmadas em juízo, conforme estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal. 4. O depoimento do corréu Yure, utilizado para embasar a condenação, foi dado em sede policial, porém retratado em juízo, sem confirmação por outros elementos de prova idôneos, o que enfraquece substancialmente sua validade.
5. O testemunho indireto prestado por policiais que não presenciaram os fatos, embora admitido no ordenamento jurídico brasileiro, não pode ser utilizado como base exclusiva para uma condenação, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelas 5ª e 6ª Turmas do STJ. Precedentes indicam que o "hearsay testimony" (testemunho de "ouvir dizer") possui baixa confiabilidade e deve ser tratado com cautela, especialmente quando utilizado como único elemento de prova.
6. A pesquisa científica sobre a fragilidade da memória humana, incluindo a formação de falsas memórias e as distorções que ocorrem com o passar do tempo, reforça a necessidade de cautela na valoração de testemunhos indiretos. A memória pode ser influenciada por diversos fatores, como tempo, emoção e sugestionamento, o que compromete a veracidade dos relatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 821.158/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024)
- destaquei

De qualquer forma, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Eis o teor do precedente a que me reporto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO INFORMAL EXTRAJUDICIAL E EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DA CONFISSÃO COLHIDA INFORMALMENTE E FORA DE UM ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, III, DA CR/1988 E 157, 199 E 400, § 1º, DO CPP. INVIABILIDADE, ADEMAIS, DE A CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO DO CRIME. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA POR OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 158, 197 E 200 DO CPP. MITIGAÇÃO DO RISCO DE FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE INOCENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE ABSOLVER O RÉU.

1. O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples, tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal, extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento fotográfico. O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia, perdendo-se ao final.

2. Diversos estudos independentes, nacionais e internacionais, demonstram que a prática da tortura ainda é comum no Brasil e que o tema nem sempre recebe a devida consideração por parte das autoridades estatais.

3. A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de ocorrência da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de controle efetivo para preveni-la. Conclusões corroboradas, novamente, por uma miríade de estudos, inclusive do CNJ, da ONU e da CIDH.

4. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja garantida - e não apenas presumida - a licitude do seu modo de obtenção. Para tanto, a confissão extrajudicial somente será admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial.

Inteligência dos arts. 5º, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1º, do CPP.

5. A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios que avaliem sua força para provar determinado fato.

6. Apesar de contraintuitivo, o fenômenos das falsas confissões é amplamente documentado na literatura internacional e comprovado por levantamentos estatísticos sólidos. Cito, por todos, dados do Innocence Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de 1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período, de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos EUA.

7. Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões, desde vulnerabilidades etárias, mentais e socioeconômicas ao uso de técnicas de interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis por parte da polícia. 8. É essencial que o Ministério Público exerça de maneira efetiva o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de qualidade das investigações e do trato das fontes de prova.

9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas inadmissíveis (a confissão extrajudicial informal, não documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado), segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a absolvição é necessária.

10. A polícia violou também o art. 6º, II e III, do CPP quando inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a mídia à sua disposição. Em virtude dessa inércia, quando o Ministério Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória.

11. Teses fixadas:

11.1:
A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficia
l. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).

11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.

11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita.

Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP.

12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC).

13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então.

14. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o réu.

(STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024)
- destaquei

No caso, a confissão extrajudicial, realizada informalmente pelo réu, não documentada fora de um estabelecimento estatal público e oficial, não pode ser admissível, mesmo quando a acusação tenta introduzir a confissão no processo através do testemunho dos policiais, conforme decidiu a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no mencionado AREsp nº 2.123.334/MG.

Nessa linha de intelecção, é jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça que, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar e delimitar a efetiva atuação do acusado na prática do crime narrado na exordial acusatória, em homenagem ao princípio do
in dubio pro re
o
, é justa medida a absolvição, a exemplificar:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. DÚVIDA QUE FAVORECE AOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Diante da insuficiência das provas orais e documentais colhidas judicialmente, impõe-se que a dúvida quanto à autoria seja resolvida em favor do acusado, em estrita observância ao Princípio in dubio pro reo.
[...]

(TJMG; APCR 0104400-63.2017.8.13.0024; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 23/07/2025; DJEMG 24/07/2025)
– destaquei

Portanto, conclui-se que os elementos probatórios produzidos nos autos não permitem superar a dúvida quanto à autoria delitiva do crime previsto no art. 157, § 2º, VII do Código Penal, devendo o apelante ser
absolvido
, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, à luz do princípio do
in

dubio pro reo.

A defesa pleiteia também o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes pela prática do delito prevista no art. 28 da Lei nº11.343/2006.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na primeira etapa dosimétrica da pena, em relação ao crime de desobediência, restaram negativadas as circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais
, pelos seguintes fundamentos:

[...] Analisando-se as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade, aqui entendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta, não ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal.
Os antecedentes são maculados (proc. 0122232-96.2011.8.08.0012), o que enseja valoração negativa desta circunstância judicial.
Não há elementos nos autos para atestar a conduta social e a personalidade do agente. Motivos são inerentes ao tipo. As consequências e as circunstâncias do crime não são desfavoráveis. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. [...]

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) -
destaquei

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

No caso em comento, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a circunstância judicial de antecedentes com fulcro na condenação extraída dos autos nº 0122232-96.2011.8.08.0012 pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que a condenação por posse de drogas para uso pessoal não pode configurar maus antecedentes, conforme entendimento da Corte Cidadã:
“O posicionamento atual desta Corte é pela não configuração da reincidência, nem dos maus antecedentes, em decorrência da prática do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 em cotejo com contravenções penais, em razão do princípio da proporcionalidade”
(AgRg no HC n. 702.116/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021).

Desta forma,
afast
a-se
a incidência da circunstância judicial dos maus antecedentes. A partir disso, procedo com recálculo da pena fixada.

Diante da ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais, a pena base deve ser fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal, qual seja,
15
(
quinze
)
dias
de detenção
e 1
0

(
dez
)
dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o Juízo sentenciante aplicou a agravante da multirreincidência e majorou a pena em 1/2, desse modo, a pena intermediária passa ao
quantum
de

22
(
vinte e dois
) dias de detenção e 1
5
(
quinze
) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, n
ão foram verificadas causas de diminuição ou aumento de pena, de forma que a pena definitiva é de
22
(
vinte e dois
) dias de detenção e 1
5
(
quinze
) dias-multa.

O regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda encontra respaldo no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, motivo pelo qual será mantido.

Ademais, o apelante requer a realização da detração penal. Acerca da temática,
dispõe o art.
42
do Código Penal que o
“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”.

Ocorre que, diante da existência de condenações anteriores aos fatos narrados nos presentes autos, se faz necessária a unificação das penas pelo juízo de execução para posterior análise da detração penal, conforme arestos colacionados abaixo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXECUÇÕES MAIS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo apenado em face da decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade das penas veiculadas nas cartas de guia mais antigas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em avaliar se é possível empregar o período de cumprimento para decretar, individualmente, a extinção da punibilidade das execuções mais antigas.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. O parágrafo único do referido dispositivo ainda preconiza que, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

4. As penas são unificadas no âmbito da execução penal, não sendo possível empregar o tempo de pena resgatada para exigir a declaração de extinção da punibilidade das guias mais antigas.

IV. Dispositivo:

5. Recurso desprovido.

(
TJDFT
,
Acórdão 2004459, 0701134-78.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025) -
destaquei

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE E DETRAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA UNIFICAÇÃO DA PENAL E CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A detração é regra prevista no art. 42 do CP, segundo o qual se computa, "na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referido no artigo anterior".

2. Nos termos do art. 111 da LEP, diante da incidência de sanções penais anteriores e supervenientes, necessária se faz a realização prévia da soma ou unificação das penas pelo Juízo da execução, para que, a partir de então, se possa apreciar eventual extinção de punibilidade e aplicação de detração penal, além do regime de cumprimento de pena e da possível incidência de benefícios ou de faltas disciplinares outras.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJDFT
,
Acórdão 1877374, 0716658-52.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024) -
destaquei

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO
para

absol
ver
o apelante da prática do delito previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, à luz do princípio do
in

dubio pro reo;
bem como para
redimensionar
a pena definitiva quanto ao delito do art. 330 do Código Penal para 22 (vinte e dois) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.